Tribunal: STF
Processo: ARE 915069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA APÓS HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 



    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.